Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009139-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BARBARA MARTINS VEDOVELLO - CPF: 324.394.628-02 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 06.11.2025: Dr. Walter Pereira de Souza: Dou provimento (voto anexo) Dr. Gonçalo A. Barros Neto (1o Vogal): Acompanho o relator. Dr. Eduardo Calmon (2o Vogal): Peço vista dos autos para 13/11/2025. Videoconferência 13.11.2025: Adiado para 18/11/2025 Videoconferência 18.11.2025: Adiado para 04/12/2025 Videoconferência 04.12.2025: Dr. Eduardo Calmon (2o Vogal): Nego provimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FLAGRANTE. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DOS DADOS DO APARELHO UTILIZADO. VEÍCULO DE TERCEIRO
(LOCADORA).
CONDUTOR. INFRAÇÃO PERSONALÍSSIMA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 191382327 – reclamação no 1009139-02.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido, reconhecendo regular o processo administrativo de aplicação da penalidade decorrente de infração de trânsito (
dirigir sob a influência de álcool
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o processo administrativo de infração de trânsito

AIT no
DT000F40HN
; - indicação de infração praticada pelo condutor,
dirigir sob a influência de álcool
; - inexistência dos dados técnicos do aparelho de aferição (etilômetro) utilizado no momento do flagrante; - veículo de terceiro (locadora); - notificação do condutor em flagrante (id. 312799879); - notificação de infração para defesa prévia (id. 312799871) e da penalidade aplicada (id. 312799872), remetidas ao proprietário do veículo; - defesa prévia apresentada em 7/8/2024 (id. 312799872).

- da conduta infracional.

Conforme Auto de Infração, a Recorrente, conduzindo veículo, ao ser abordada para o teste de etilômetro, foi constatada direção sob a influência de álcool. Tem-se, portanto, apuração de infração administrativa própria, prevista no art. 165 do CTB.

Nesse sentido:

“...

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
o
do art. 270 da Lei n
o
9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

...”

- da eventual solidariedade (
condutor/proprietário
).

Aqui não há solidariedade, posto que a infração administrativa, em tese cometida, é personalíssima. Admitir-se-ia, em tese, a notificação direta ao proprietário do veículo, quando da não identificação do condutor, o que não é o caso dos autos.

A expressão disjuntiva
"ao proprietário do veículo ou ao infrator"
deve ser interpretada como referente ao responsável pela infração, sujeito à imposição das respectivas penalidades, sendo este o proprietário, mas apenas quando nele se confundir a figura do infrator ou nos demais casos previstos no CTB. Inexiste, portanto, confusão entre proprietário e o condutor/infrator, e tendo este (
condutor/infrator
) sido devidamente identificado, a ele devem ser dirigidas as notificações previstas no CTB. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 2.087.158 – rel. Ministro Teodoro Silva Santos – j. 27/9/2025 - DJEN 1/10/2025
); (STJ – 1a S - PUIL n. 4.617/2025 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 16/5/2025 - DJEN 20/5/2025) e (
STJ – 2a T - AgRg no AREsp n. 782.811/RS – rel. Ministro Humberto Martins – j. 4/2/2016 - DJe 12/2/2016
).

Nesse sentido:

“...

6.5. Responsabilidade Solidária

I. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. ...”
(MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/2022 - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefin dmkaj/https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contr an/resolucoes/mbvt20222.pdf)

- das notificações.

Nas infrações de trânsito, a regra geral no CTB é da dupla notificação, ou seja, da infração (
art. 281-A – exercício da defesa prévia
) e, posteriormente, da eventual penalidade aplicada (
art. 282 – recurso administrativo
).

Nesse sentido:

“Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

* da notificação em flagrante

Ocorre que, nos casos de notificação em flagrante do condutor, o próprio CTB, no mesmo art. 281-A, excepciona a necessidade da notificação inicial.

Com relação a este fato tem-se que ocorreu a notificação em flagrante da condutora (
id. 312799879
), restando superada a questão em relação ao devido processo legal, no tema “defesa prévia”. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 - DJe 6/3/2012
); (
STJ – 2a T - REsp 1184404/RS – rela. Ministra ELIANA CALMON – j. 20/4/2010 - DJe 3/5/2010
); (
STJ – 1a T - AgRg no REsp 814.503/RS – rela. Ministra DENISE ARRUDA – j. 6/11/2007 - DJ 29/11/2007
) e (
STJ – 2a T - REsp 1283366/RS – rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 3/11/2011 - DJe 10/11/2011
).

* da notificação da penalidade.

De outro lado, a notificação da penalidade aplicada, foi encaminhada ao proprietário do veículo (
locadora
), no endereço de cadastro junto ao Órgão de Trânsito (
id. 312799872
), sem comunicação ao condutor (
infrator
), apesar de suficientemente identificado. Aqui reside irregularidade formal.

Importante definição, é saber se o condutor autuado é, ao mesmo tempo, proprietário do veículo, posto que, se a autuação se der em desfavor de condutor que não seja o proprietário, e estando aquele devidamente identificado, a ele (
condutor
) deverá ocorrer a dupla notificação (
autuação e penalidade aplicada
). Precedentes. (
STJ – Pres - AREsp n. 2.864.760 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 31/3/2025 - DJEN 3/4/2025
); (
STJ – 2a T - AgInt no REsp no 1875132/RS - 2020/0117201-9 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 12/4/2021 - DJe 15/4/2021
) e (
STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 - DJe 6/3/2012
).

No caso, inexiste assinatura do condutor/infrator ou qualquer prova de que o Recorrente tenha tomado ciência formal da penalidade, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (
A.R.
). Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.186.998/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 8/5/2023 - DJe 10/5/2023
);

(
TJMT – 1a TR – RI no 1018466-50.2022.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 14/11/2023 – DJe 16/11/2023
) e (
TJSP – 9a CDPb – RApC no 1040301-96.2015.8.26.0114 – rel. Desembargador Notarangeli – j. 4/9/2019
).

Deste modo, não cumprida obrigação mínima pela Administração Pública (
notificação do infrator/condutor da penalidade aplicada
) e diante da inexistência de prova de conhecimento daquela, por outros meios, tem-se que o prejuízo resulta claro da omissão ocorrida, redução da possibilidade de defesa, com violação do art. 5o, LV da Constituição Federal.

- da identificação do aparelho utilizado no teste do etilômetro (
bafômetro
).

A questão vem delimitada nos procedimentos afetos à fiscalização de trânsito, quando da realização do teste do etilômetro (
bafômetro
).

Nesse sentido:

“...

O anexo I, bloco 5, campo 4, da Portaria SENATRAN no 354/2022 estabelece como obrigatório o preenchimento do campo "EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO",
indicando o número, o modelo e a marca do equipamento
.

Além disso, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) determina expressamente que, em caso de recusa ao teste do etilômetro, é necessária "a menção à marca, modelo e número de série do aparelho ofertado, no auto de infração". ...”

“ANEXO I

CAMPOS DO AUTO DE INFRAÇÃO

...

BLOCO 5 – TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

...

CAMPO 4 – ‘EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO’ – campo para registrar o equipamento ou instrumento de medição utilizado, indicando o número, o modelo e a marca. Campo obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização.”
(
Anexo I, bloco 5, campo 4, da Portaria SENATRAN no 354/2022 - Estabelece os campos e informações mínimas que devem compor o Auto de Infração de Trânsito - AIT)

“...

2. Condutor se recusou a se submeter ao teste do etilômetro marca xx, modelo xx e no de série xx, apresentando dois ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme termo de constatação que acompanha o AIT. ...”
(MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/2022 – pg. 105 - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/mbvt20222.pdf)

Ocorre que, a necessidade de identificação dos dados do etilômetro disponível no momento do flagrante, só serão indispensáveis, quando realizado o teste, e não quando da recusa. Precedentes. (
STJ – 1a S - PUIL n. 5.091/2025 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 1/8/2025 - DJEN 5/8/2025
); (
TRF-4 – 4a T – RApC no 50736869320214047100/RS – rel. Desembargador Federal MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS – j. 19/7/2023
); (
TJSP – 3a CDPb – RApC no 1064611-53.2018.8.26.0053 – rel. Desembargador Encinas Manfré – j. 8/10/2019 - DJe 15/10/2019
) e (
TJDFT- 1a TR – RI no 0750533-96.2023.8.07.0016 1871821 – rela. Juíza RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA – j. 31/5/2024 - DJe 17/6/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, por outros fundamentos, reformando a sentença para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a nulidade do Auto de Infração no
DT000F40HN
, e de todos os seus efeitos (
pontuação na CNH e o processo de suspensão do direito de dirigir
);
1.3)
determinar, ainda, o cancelamento da multa e a exclusão dos registros no RENACH e RENAINF.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO NO ATO DA ABORDAGEM. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por condutora autuada, visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Auto de Infração de Trânsito lavrado pelo DETRAN/MT. A autora alegou nulidades no procedimento administrativo, destacando ausência de dupla notificação, vício na forma de cientificação da autuação, inobservância de prazos legais e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de decadência do direito de punir da Administração. O juízo de origem entendeu pela validade da notificação realizada no ato da abordagem, nos termos do art. 280, VI, do CTB, e julgou improcedente a ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração com abordagem direta supre validamente o requisito legal de notificação da autuação; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se ocorreu decadência do direito de punir da Administração Pública por suposta intempestividade na notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura do infrator no auto de infração lavrado no momento da abordagem constitui notificação válida do cometimento da infração, conforme previsão expressa do art. 280, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo exigível a expedição postal posterior para esse fim.

4.

A ciência pessoal e direta do condutor, no ato da autuação, atende plenamente à finalidade da notificação, sendo medida eficaz, célere e compatível com os princípios da eficiência e da economia processual que regem a Administração Pública.

5.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o infrator é devidamente notificado no momento da infração, sendo-lhe oportunizada a apresentação de defesa administrativa. A ausência de exercício desse direito por parte do administrado não configura cerceamento.

6.

A decadência prevista no art. 281, parágrafo único, II, do CTB não se aplica quando a notificação da autuação se dá de forma imediata e presencial, no momento da infração, tornando impossível o transcurso do prazo legal de 30 dias sem expedição.

7.

Alegações genéricas de nulidade não têm o condão de afastar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos regularmente formalizados, incumbindo à parte interessada o ônus de comprovar eventual vício ou prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura do condutor no auto de infração lavrado em situação de flagrante constitui notificação válida do cometimento da infração, nos termos do art. 280, VI, do CTB.

2.

A notificação presencial no ato da infração afasta a necessidade de posterior expedição postal e não compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

O prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB não se aplica quando a notificação é realizada de forma imediata no momento da infração.

4.

A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual no procedimento administrativo sancionador.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BARBARA MARTINS VEDOVELLO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a demanda originária visando à declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) que lhe foi imputado, bem como de todos os efeitos dele decorrentes, incluindo a pontuação em seu prontuário e as penalidades administrativas aplicadas. Para tanto, sustentou a existência de vícios insanáveis no procedimento administrativo, notadamente a ausência de dupla notificação, a inobservância de prazos legais e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo
a quo
, ao analisar o mérito da controvérsia, rechaçou as teses autorais, consignando que a autuação se deu mediante abordagem direta da condutora, de modo que a notificação da autuação foi perfectibilizada no próprio ato, nos termos do artigo 280, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro. Com base nesse fundamento, considerou dispensável a expedição de notificação postal para tal finalidade e, por conseguinte, reputou hígido o ato administrativo combatido, julgando improcedentes os pleitos exordiais.

Inconformada com o desfecho processual, a recorrente interpôs o presente recurso (ID não especificado), no qual reitera e aprofunda os argumentos vertidos na inicial. Em suas razões recursais, defende, em síntese: a) a nulidade do procedimento por vício formal na notificação, ao argumento de que a mera lavratura do auto de infração no ato da abordagem não supre a necessidade legal de notificação formal; b) a incorreta interpretação conferida pelo juízo sentenciante ao artigo 280, VI, do Código de Trânsito Brasileiro; c) a manifesta violação ao seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, que teria sido cerceado pela falha no procedimento notificatório; e, por fim, d) a ocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública, ante o decurso do prazo legal para a expedição e envio das notificações pertinentes. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O benefício da justiça gratuita foi deferido à recorrente na decisão que recebeu o recurso (ID 312799895).

O recorrido, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 312799897), pugnando pela manutenção da sentença. Em sua peça de resistência, defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a regularidade da notificação efetuada no momento da abordagem, a ausência de prova de qualquer ilegalidade praticada pela autarquia e a correta aplicação da legislação de trânsito. Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais que amparam sua tese.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu ilustre representante (ID 325537890), opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

O processo foi incluído em pauta de julgamento, com as devidas intimações procedimentais, tendo sofrido adiamentos sucessivos, conforme certidões jungidas aos autos (IDs 323614393, 325622870, 327316380, 328101859, 330106857).

É o relatório.

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo e, tendo sido deferidos os benefícios da justiça gratuita, está dispensado do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal),
conheço
do Recurso Inominado interposto.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Examino, a seguir, as razões recursais e adianto, desde logo, que a insurgência não merece acolhimento, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, aos quais acrescento as considerações que se seguem, em atenção à profundidade das teses arguidas pela recorrente.

O cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidade de trânsito à recorrente, sendo este o ponto nevrálgico a partir do qual se desdobram todas as demais questões jurídicas suscitadas. Analisarei, pormenorizadamente, cada uma das teses recursais em tópicos distintos, a fim de esgotar a matéria devolvida a esta Instância Revisora.

II.1. DA ALEGADA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CORRETA EXEGESE DO ARTIGO 280, INCISO VI, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

A recorrente edifica sua principal linha de argumentação sobre a premissa de que o procedimento de notificação teria sido viciado, o que macularia de nulidade todo o processo administrativo sancionador. Sustenta, em essência, que a simples lavratura do auto de infração durante a abordagem não se confunde com o ato formal de notificação e, por isso, não seria suficiente para dar início à contagem dos prazos de defesa.

Contudo, a tese não se sustenta diante de uma análise sistemática e teleológica da legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) estabelece, como é cediço, um sistema de dupla notificação: a primeira, referente à autuação (Notificação de Autuação de Infração - NAI), que informa o proprietário do veículo ou o condutor sobre o cometimento da infração e lhe abre prazo para a apresentação de defesa prévia; a segunda, referente à imposição da penalidade (Notificação de Imposição de Penalidade - NIP), que ocorre após o indeferimento da defesa prévia ou a sua não apresentação, comunicando a sanção aplicada e abrindo prazo para recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

A controvérsia, no caso em apreço, cinge-se à validade da primeira notificação. O legislador, ao disciplinar a matéria, previu uma hipótese singular no inciso VI do artigo 280 do CTB, que possui a seguinte redação:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

[...]

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

A interpretação desse dispositivo não permite margem a dubiedades. A norma é expressa e autoexplicativa ao atribuir à assinatura do infrator, aposta no auto de infração lavrado em flagrante, a força de notificação do cometimento da infração. Trata-se de uma medida de celeridade e eficiência administrativa, que visa a cientificar o condutor de forma imediata e inequívoca, no exato momento em que a conduta ilícita é constatada pela autoridade de trânsito. A
ratio legis
é clara: se o infrator é abordado e toma ciência pessoal e direta da autuação, assinando o documento correspondente, a finalidade da notificação — que é dar conhecimento do ato — é plenamente atingida. Exigir, nesse cenário, uma posterior expedição de notificação postal para o mesmo fim seria um formalismo excessivo, inútil e contrário aos princípios da economia processual e da eficiência que devem reger a Administração Pública.

Com efeito, a sentença vergastada aplicou com precisão o direito à espécie ao reconhecer que, tendo havido abordagem, a notificação da autuação se consumou no ato, tornando despicienda a remessa de correspondência para cientificar a condutora. As alegações da recorrente, nesse ponto, partem de uma premissa equivocada, ao tentar dissociar a lavratura do auto com abordagem da própria notificação, quando a lei expressamente os unifica para fins de ciência do infrator.

Ademais, conforme bem pontuado pelo DETRAN/MT em suas contrarrazões (ID 312799897), o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Tal presunção, ainda que
juris tantum
, transfere ao administrado o ônus de produzir prova robusta e inequívoca em contrário. No caso dos autos, a recorrente se limita a tecer alegações genéricas sobre a invalidade da notificação, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a fé pública do agente de trânsito e a regularidade do procedimento documentado no auto de infração.

A robustez do entendimento de que a notificação pode se dar por meios que assegurem a ciência, sem a exigência de formalismos sacramentais como o Aviso de Recebimento, é consolidada na jurisprudência pátria, mesmo para os casos de notificação postal. Conforme bem invocado pelo ente recorrido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou tal diretriz, e, embora se trate de hipótese diversa (notificação via correio), a lógica subjacente reforça a validade de uma notificação ainda mais direta e efetiva, como a que ocorre pessoalmente. A esse respeito, vale trazer à colação os precedentes mencionados na peça de defesa, cuja pertinência é inegável para a solidificação do raciocínio aqui exposto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.

[...]

2.

Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282).

3.

A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).

[...]

9.

Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.

10.

Pedido de uniformização julgado improcedente.

(PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.)

Se nem mesmo para a notificação postal, que é indireta, exige-se a certeza do recebimento pessoal mediante AR, com mais razão ainda se deve reputar válida a notificação pessoal e direta, realizada no momento da abordagem pelo agente de trânsito. A finalidade da norma foi plenamente alcançada.

Adicionalmente, cumpre citar o precedente fornecido pela própria instrução da tarefa, que, emanado do Tribunal de Justiça de São Paulo, corrobora integralmente a linha de pensamento aqui desenvolvida, demonstrando a harmonia da matéria no cenário jurídico nacional. O referido julgado, ao analisar caso análogo, reforça a presunção de legalidade do ato administrativo e a suficiência da notificação em flagrante, mesmo diante de alegações de irregularidades formais secundárias:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: O autor pleiteia a anulação de AIT no 1-D-F377498-1 por erro do horário da autuação na notificação, falta de dupla notificação e ausência de decisão fundamentada da defesa da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a anulação do AIT no 1-D-F377498-1.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Autuação posterior à vigência da Lei 13.281/2016. Tema 1079, do STF. A mera recusa do condutor a ser submetido ao teste do etilômetro é suficiente à caracterização da infração. Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Condutor foi notificado no momento da autuação. O autor não especificou qual seria o horário correto da abordagem (não negada por ele), sendo manifesto que a notificação foi expedida à proprietária constante nos cadastros do DETRAN, tal como admitido e, eventual equívoco de horário, configuraria irregularidade formal que não seria capaz de prejudicar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido. Legislação Citada: Artigos 165-A, 277, 280 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Tema 1079, pelo Areópago Supremo Tribunal Federal.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10016769220248260464 Pompéia, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/05/2025, 3a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/05/2025).

A situação retratada no aludido precedente é sobremaneira similar à dos presentes autos. Lá, como aqui, discute-se a validade de uma autuação com abordagem, onde se alegam vícios formais na tentativa de desconstituir o ato. A decisão da Corte paulista é um primor de clareza ao estabelecer que a notificação no momento da autuação é válida e que meras irregularidades formais, que não acarretem prejuízo efetivo à defesa do autuado, não têm o condão de nulificar o procedimento.

Destarte, a interpretação correta e que se impõe ao artigo 280, VI, do CTB, é aquela que confere máxima efetividade à norma, reconhecendo que a notificação realizada em flagrante, com a ciência inequívoca do condutor, esgota a exigência legal para o primeiro ato notificatório, inaugurando o prazo para a defesa prévia. Rejeito, pois, integralmente, a tese recursal neste ponto.

II.2. DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal) é apresentada pela recorrente como um corolário lógico da suposta nulidade da notificação. Argumenta que, não tendo sido validamente notificada, viu-se privada da oportunidade de exercer seu direito de defesa em sua plenitude.

O raciocínio, todavia, ressente-se de vício em sua premissa maior. Como exaustivamente demonstrado no tópico anterior, a notificação da autuação foi regular e plenamente válida, tendo ocorrido no momento da abordagem pela autoridade de trânsito. A partir daquele instante, a recorrente foi formal e inequivocamente cientificada da infração que lhe era imputada, iniciando-se, por conseguinte, o prazo legal para a apresentação de sua defesa prévia.

O contraditório e a ampla defesa, enquanto garantias fundamentais, não se traduzem em um direito absoluto a um procedimento moldado aos interesses e conveniências do administrado, mas sim no direito a ser informado dos atos processuais e a poder reagir a eles, utilizando os meios e recursos previstos em lei. A Administração Pública cumpriu seu dever ao garantir a ciência da autuação. A inércia da recorrente em apresentar sua defesa no momento oportuno não pode ser transmutada em uma falha do Poder Público ou em cerceamento de defesa.

O devido processo legal administrativo foi integralmente observado. Foi assegurada à recorrente a oportunidade de conhecer a imputação e de contra-argumentar. Se não o fez, foi por deliberação própria ou por desídia, o que não pode ser imputado ao órgão de trânsito. A violação a essas garantias constitucionais somente se configura quando o Estado efetivamente obsta ou impede o exercício do direito de defesa, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Pelo contrário, o procedimento adotado, ao notificar a infratora no ato, maximizou a transparência e a imediatidade da informação.

Adicionalmente, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo concreto para a parte que a alega. A recorrente, em suas razões, limita-se a invocar genericamente a violação dos princípios constitucionais, sem demonstrar, de forma objetiva e específica, qual prejuízo sua defesa sofreu. Não aponta qual argumento teria apresentado e que foi impossibilitado pela forma da notificação, nem de que maneira o resultado do processo administrativo poderia ter sido diverso. A mera alegação formal de nulidade, desacompanhada da comprovação de um dano processual efetivo, não é suficiente para invalidar o ato, pois o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material.

Nesse diapasão, a argumentação recursal falha em seu intento. Não havendo vício na notificação, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. Oportunizado o direito de defesa e não exercido pela parte, opera-se a preclusão, não cabendo, posteriormente, a alegação de nulidade por um fato ao qual a própria parte deu causa com sua omissão.

II.3. DA INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO

Por fim, a recorrente sustenta a tese da decadência do direito de punir da Administração, argumentando que as notificações não teriam sido expedidas no prazo legal, o que levaria à extinção da punibilidade.

A questão da decadência no processo administrativo de trânsito é regida, especificamente, pelo artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, que dispõe:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

[...]

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

A análise deste dispositivo, em conjunto com o que já foi longamente exposto, revela a manifesta improcedência da tese. O prazo decadencial de 30 dias, previsto na norma, refere-se exclusivamente à expedição da
notificação da autuação
.

Ocorre que, no caso concreto, como já afirmado e reafirmado, a notificação da autuação foi realizada no exato instante da abordagem e da lavratura do auto de infração, em conformidade com o artigo 280, VI, do CTB. Logicamente, se a notificação foi expedida e entregue em mãos à infratora no "dia zero", não há como se cogitar o transcurso do prazo de 30 dias. A exigência legal foi cumprida de forma imediata. A decadência, portanto, simplesmente não teve como se operar no que tange à notificação da autuação.

Se a recorrente, porventura, tenta estender a aplicação desse prazo decadencial de trinta dias à
notificação da imposição de penalidade
(NIP), sua postulação carece de qualquer amparo legal. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que o prazo do artigo 281, parágrafo único, II, do CTB, se aplica tão somente à primeira notificação. Para as fases subsequentes do processo administrativo, aplicam-se os prazos prescricionais gerais previstos na Lei no 9.873/99, que regula o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, aplicável por analogia aos entes estaduais e municipais, na ausência de legislação local específica.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que indicasse o transcurso de prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo ou para a aplicação da penalidade. Seu argumento se ateve, de forma equivocada, à figura da decadência, a qual, como demonstrado, não se consumou.

Portanto, resta claro que o procedimento administrativo observou os marcos temporais legalmente estabelecidos, não havendo que se falar em decadência do direito de punir do Estado. A autuação, a notificação e a subsequente imposição de penalidade ocorreram dentro da moldura de legalidade, não merecendo qualquer reparo a sentença que assim reconheceu.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, alinhado aos fundamentos da r. sentença de primeiro grau e às razões aqui aduzidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BARBARA MARTINS VEDOVELLO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, resta suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025